Tribunal: TJSP
Processo: 1010382-83.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade das tarifas lançadas nas faturas eletrônicas, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III do Código de Processo Civil – Aplicação do disposto no artigo 382, §

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade das tarifas lançadas nas faturas eletrônicas, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III do Código de Processo Civil – Aplicação do disposto no artigo 382, § 4° do Código de Processo Civil, sem imposição de verba honorária sucumbencial – Sentença reformada para afastar a condenação da ré ao pagamento da verba honorária sucumbencial – Recurso provido.